Tribunal: STF
Processo: RE 1479570
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento – Município de São Paulo - Precatório – Parcelamento imposto pela EC 30/00 - Art.78 do ADCT – Aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 - Impossibilidade - Indevida alteração dos cálculos já homologados em período anterior a edição da Súmula Vinculante - Apesar de possuir vigência imediata, a mesma não é retroativa, em especial para alterar situação jurídica já consolidada – Decisão mantida - Recurso desprovido.” (eDOC. 5, ID: 099bf621, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional, bem assim transgressão à Súmula Vinculante 17/STF e ao entendimento firmado no RE 1.169.289/SC, Tema 1.037 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, a inadmissibilidade de incidência de juros moratórios no período de graça para pagamento de precatórios.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO, PELO RECORRENTE, DOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO CONTIDO NA SÚMULA 17. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM. PRECATÓRIO JUDICIAL. RECONHECIMENTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS RELATIVAMENTE ÀS PARCELAS ANTERIORES À SÚMULA VINCULANTE Nº 17-STF. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 100, § 5º, DA CF/88 E À SUV Nº 17-STF. PROCEDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO, MAS, NÃO HAVENDO O PAGAMENTO DENTRO DESSE PRAZO, OS JUROS INCIDEM A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO REFERIDO PERÍODO, INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RE Nº 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC. 23, ID: 1a228eaa, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Anoto que, no julgamento do RE 590.751/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 132 da repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que não incidem, durante o período de parcelamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais, juros moratórios e compensatórios, como se percebe da leitura de sua ementa:   



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.751/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2011)  



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o  RE 1.169.289/SC, Tema 1.037 da repercussão geral, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17/STF não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Salientado também que, em caso de inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros se inicia após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’” (RE 1169289, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria impossibilidade de incidência da Súmula Vinculante 17/STF, tendo em vista que a inscrição do precatório teria ocorrido em momento anterior à sua edição. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de precatório (EP nº1.025/96 – fls.322/324 dos autos de origem) requisitado em 07/06/96 e pago em 30/03/2016. 



    A controvérsia refere-se a possibilidade de aplicabilidade retroativa da Súmula n. 17 ao presente feito.



    (...)



    Como se vê, portanto, as normas de regência da matéria determinam que durante o ‘período de graça’, não incidem juros de mora sobre os precatórios. 



    Ocorre que, o precatório objeto deste feito é anterior a Súmula 17, cabendo destacar – se ainda que o pagamento integral do montante devido poderia ter se dado inclusive em momento anterior a edição da mesma, em novembro de 2010, já que os créditos dos expropriados foram alcançados pelo parcelamento imposto pela EC 33/00, como bem destacou o magistrado. 



    Portanto, ainda que se trate de entendimento vinculante, o mesmo é inaplicável ao caso sub judice, tendo me vista que o término do período de graça ocorreu em data anterior à edição da Súmula, sendo-lhe, pois, inaplicável.” (eDOC. 5, ID: 099bf621, p. 3-5)



    Assim, verifico que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS’.” (RE 594.892-AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’ (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.454.978-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.130-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/ art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, afastar, desde logo, a incidência dos juros moratórios antes do transcurso do prazo para pagamento de precatórios, sendo possível tão somente sua aplicação o exaurimento de referido lapso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente